Tribunal: STF
Processo: HC 268383
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.189.571/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 
Em linhas gerais, a defesa sustenta que: 

[...] o ato coator se trata de ato comissivo por omissão praticado pela Sexta Turma do STJ, consubstanciado no não julgamento do Agravo Regimental no ARESP 2.189.571/SP. No caso em exame, a agravante foi acusada por lavagem de dinheiro após apreensão de dólares em espécie em sua posse, no mês de agosto de 2015. 
Entretanto, mesmo com a rejeição da denúncia referente a este fato, os valores apreendidos ainda estão custodiados. Sendo assim, a discussão na Corte Superior se limita à restituição do numerário apreendido, pois não existe processo criminal nem interesse administrativo na constrição.
[...] em dois momentos (24/04/24 e 21/10/25) esta defesa fez de prioridade no julgamento do caso, considerando a ausência de complexidade na discussão e a delimitação da matéria. Atualmente, o AgRg está concluso para julgamento há um ano e seis meses (desde 08/08/24).
[...]
A omissão no julgamento do órgão colegiado viola o direito à razoável duração do processo, assegurado na CF, em seu art. 5º, LXXVII. Como demonstrado, o tema da constrição de valores de propriedade da impetrante é discutido desde o ano de 2017. Não se pode desconsiderar que o custo de um procedimento moroso, de demora injustificada, impõe sofrimento psíquico, desgaste econômico e social à parte.
[...]

Ao final, requer-se a concessão da ordem “para determinar que o órgão colegiado julgue o Agravo Regimental no ARESP 2.189.571/SP em até duas sessões”.
É o relatório. Decido. 

No julgamento do HC 126.366/ES, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, rememorei uma discussão célebre entre RUI BARBOSA e PEDRO LESSA sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus – preventivo ou repressivo – comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção.  Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 
No presente caso, contudo, as alegações apresentadas não se qualificam, em rigor, como hipótese de constrangimento ilegal relacionado à liberdade de locomoção. Conforme destacado pela própria defesa, “a discussão na Corte Superior se limita à restituição do numerário apreendido, pois não existe processo criminal”. 
Nesse contexto, “não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do habeas corpus” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012), sobretudo quando se considera que “o magistério jurisprudencial da Corte não tem admitido habeas corpus quando com ele se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção, razão pela qual o pedido de restituição de patrimônio sob sequestro não deve ser conhecido” (HC 102.262, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 6/9/2012). 
Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, o Habeas Corpus constitui garantia destinada a proteger a liberdade de ir e vir diante de ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por veicular alegações dissociadas dessa matéria, é incabível o presente writ. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente